Tribunal: TJDFT
Processo: 0700261-83.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700261-83.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERSON GONCALVES DE SOUZA, MARA SILVA GONCALVES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recurso próprio, regular e tempestivo. Sem pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Ao agravado para, querendo, apresentar as contrarrazões, advertindo-se o agravado da imprescindibilidade de profissional habilitado (advogado) para responder ao agravo, no prazo de 15 (quinze) dias. Int. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora